Tribunal: TJDFT
Processo: 0718179-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelas consumidoras, levando em consideração as especificidades do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido.
2. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da condenação, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Não se amoldando o caso à hipótese prevista no § 8° do art. 85 do CPC, não há que se cogitar acerca da incidência do § 8°-A do mesmo dispositivo legal, porquanto esse prevê expressamente que apenas é cabível quando os honorários forem fixados por equidade, nos termos do § 8° do art. 85 do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.